Tribunal: TJSP
Processo: 0002583-93.2015.8.26.0466
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Existência – Aclaração – Possibilidade – Ausência de alteração do julgado – Possibilidade:

– Presente a omissão, acolhe-se em parte o recurso para a devida aclaração, sem alteração do julgado.